Tribunal: CARF
Processo: 10880.900991/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900991/2010-06
ACÓRDÃO
1401-007.758 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCADIS TETRAPLAN SA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CRÉDITO
COMPROVADO.
Verificada a veracidade da retenção do Imposto de Renda pelas fontes
pagadoras, o respectivo valor deve ser considerado para fins de apuração
do saldo negativo do imposto, ao final do período, passível de restituição
ou compensação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2007, no importe R$32.683,43 e homologar as compensações realizadas
até o limite do crédito disponível.
Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator e Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.758 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900991/2010-06
2

RELATÓRIO
Trata-se de retorno de diligência, determinada nos termos da Resolução n° 1401-
000.877, de 16/09/2021.
Para fins de contextualização, cumpre referir que se encontra em discussão o saldo
negativo de IRPJ, no valor original de R$ 41.302,77, utilizado pela recorrente em pedido de
restituição e declaração de compensação. Tal valor havia sido parcialmente reconhecido pela
unidade de origem, em despacho decisório, no montante de R$ 8.619,34, e, no âmbito da decisão
de primeira instância, foi negado provimento à manifestação de inconformidade, por falta de
documentação comprobatória da retenção sofrida.
No Recurso Voluntário, a recorrente alegou ter trazido aos autos os documentos de
que dispunha e arguiu a necessidade de baixa dos autos à unidade de origem, para que fosse
acostada aos autos a documentação comprobatória.
Em sede de julgamento em segunda instância, este colegiado resolveu converter o
julgamento em diligência, para verificação dessa questão de fato, nos termos a seguir
reproduzidos da Resolução n° 1401-000.877:
... voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
i. Analise a validade e autenticidade da documentação apresentada em sede
recursal;
ii. Confirme a existência de retenções na fonte no valor pleiteado pela
contribuinte de R$ 118.717,89, relativas ao ano-calendário 2007, averiguando os
valores destacados nas notas fiscais, a escrituração contábil, e o recebimento
líquido nos extratos bancários, bem como confronte com as informações
constantes na DIPJ retificadora, a fim de confirmar o oferecimento das receitas à
tributação; podendo, ainda, intimar a contribuinte a apresentar documentação
complementar que entender necessária.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para,
querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35
do Decreto no 7.574, de 2011.
Em resposta à diligência solicitada, a unidade de origem confirmou a efetiva
retenção na fonte do imposto, no valor controverso, nos seguintes termos:
CONCLUSÃO
11. Pelo exposto; considerando que que a DIRF 2007, consultada na data de hoje,
registra um valor de IRRF até superior ao utilizado como DEDUÇÃO na DCOMP e
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.758 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900991/2010-06
3
que o valor do Rendimento Tributável registrado na Linha 05 (Receita de
Prestação de Serviços) da FICHA 06 A (Demonstração do Resultado) da DIPJ 2008,
AC 2007, comprova que a receita foi oferecida à tributação, proponho o
deferimento do direito creditório manejado no PER/DCOMP no.
01606.83802.130809.1.7.02-8808, no valor de R$ 41.302,77 (quarenta e um mil,
trezentos e dois reais e setenta e sete centavos) e a homologação da
compensação vinculada até o limite do valor do crédito deferido.
A recorrente foi intimada do resultado da diligência e manifestou-se reiterando seu
pedido de reconhecimento do direito creditório pleiteado.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A questão de fato foi esclarecida, pela diligência realizada, com o reconhecimento
do valor até então controverso e, portanto, a totalidade do direito creditório pleiteado resta
confirmada.
Em vista do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecimento do direito creditório requerido e a consequente homologação das
compensações declaradas até o limite do crédito disponível.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 773
DF CARF MF
Original